Tribunal: TJSP
Processo: 1008479-68.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESBLOQUEIO DE VÉICULO PARA LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA – NUMERAÇÃO ORIGINAL DO MOTOR ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN, por meio do qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado pelo autor em que objetivava a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESBLOQUEIO DE VÉICULO PARA LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA – NUMERAÇÃO ORIGINAL DO MOTOR ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN, por meio do qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado pelo autor em que objetivava a transferência do veículo, tendo em vista a constatação em perícia de vistoria veicular da irregularidade na identificação e numeração do motor.
Laudo pericial conclusivo quanto à autenticidade da identificação do motor, bem como pela inexistência de vestígios de adulteração. Reforma da r. sentença.
Dano moral não caracterizado. O mero dissabor não implica abalo moral a justificar a condenação da autarquia ao pagamento de indenização.
Recurso parcialmente provido.